Tribunal: STF
Processo: Rcl 58601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. O entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.



    2. No ato reclamado se entendeu pela impossibilidade de conversão do tempo pretendida pela parte reclamante, visto que configuraria contribuição ficta, além de criar, via decisão judicial, regime previdenciário híbrido, sem qualquer amparo legal. 



    3. Igualmente se concluiu que, no caso, a relação jurídica é regida pela Lei Complementar nº 51, de 1985, pela qual se estabelecem prazos menores em relação ao regime geral para a aposentadoria do servidor público policial e, inclusive, prevalece em relação ao Regime Geral da Previdência Social da Lei nº 8.213, de 1991, por se tratar de legislação específica. Outra conclusão a que se chegou foi no sentido de que a atividade de bombeiro militar do Distrito Federal não é função estritamente policial. Desse modo, afastou-se a aplicação do Tema RG nº 942 à hipótese sob exame.



    4. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.



    5. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.